Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0736083-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 106338432 dos autos originários n. 0020587-43.2015.8.07.0003) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade arguindo nulidade da citação da empresa agravante. Fundamentou o juízo a quo: Pois bem, compulsando o início da tramitação processual, a empresa executada foi citada em nome do sócio GERLAN RODRIGUES GONCALVES, bem como em nome próprio. Após apresentada contestação em nome de GERLAN RODRIGUES GONCALVES, foi proferida a decisão a seguir transcrita: “Chamo o feito à ordem. A petição inicial estabelece integra o pólo passivo a pessoa jurídica Embraf Construções e Serviços Ltda ME, a qual pode naquele "ato ser representada por quaisquer um de seus(s) sócios-gerentes" Antenor Oliveira Sousa e Gerlan Rodrigues Gonçalves, ou seja, os quais não são requeridos. Assim, exclua-se do polo passivo Antenor Oliveira Sousa e Gerlan Rodrigues Gonçalves. Após, aguarde-se o decurso do prazo reservado à requerida, para apresentação de defesa, o qual passará a fluir a partir da publicação desta decisão. Oficie-se à distribuição e retifique-se a autuação.” A parte executada alega, por consequência, a existência de nulidade de sua citação, pois, após esta decisão, não teria sido expedido novo mandado. Em que pese o formulado pela executada, tal questão não merece acolhimento. Não é necessária a expedição de qualquer outro documento, a fim de confirmar a prévia citação da empresa executada (ID 37025393 – pág. 6/7), já que o ato de citação da empresa já havia se aperfeiçoado na primeira e única citação operada. Conquanto tenha, de fato, sido reconhecida a exclusão dos sócios do polo passivo do processo, é plenamente possível a citação de empresa em nome dos sócios que integravam o quadro social da empresa, ou seja, trata-se de hipótese de citação pessoal da própria empresa e, no ato, representado pelo sócio que ali se apresentava. A exclusão do polo passivo do sócio que representou a empresa no momento da citação não guarda qualquer nexo de causalidade com a citação da empresa propriamente dita, dada a separação entre pessoas física e jurídica. Em outras palavras, a citação da empresa se perfectibilizou no exato momento da citação desta pelo seu sócio e, em razão da autonomia existe entre sócio e empresa, a exclusão do sócio do polo passivo não guarda relação com a citação da empresa. Caberia à empresa, após a citação, ter constituído advogado para o acompanhamento de toda e qualquer decisão, o que não o fez, apesar de devidamente comunicada a respeito da existência do processo. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré executividade. Mantenha-se no feito os senhores ANTENOR OLIVEIRA SOUSA e GERLAN RODRIGUES GONCALVES, porquanto suas responsabilidade foram reconhecidas em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37025427 - pág. 3). Em suas razões, os agravantes alegam nulidade da citação da empresa feita na pessoa de Gerlan Rodrigues Gonçalves, pois ele não era sócio da pessoa jurídica na época do ocorrido. Salientam que Gerlan não informou sobre a citação ao agravante Antenor, dono e representante legal da sociedade, “porque de fato, ele não tinha nenhuma gerência na Empresa, bem como não matinha quase nenhum contato com o Sr. ANTENOR OLIVEIRA SOUSA”. Anotam que a citação não foi feita na sede ou nas dependências da empresa agravante. Destacam que a restrição em nome da agravante está impedindo a movimentação do CNPJ e obstando a ampliação da sua zona laboral. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, “declarando a nulidade da citação feita e consequentemente a nulidade dos aos processuais por praticados após a citação”. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A propósito, já decidiu o STJ que “Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral ou em exceção de pré-executividade, é possível a invocação das razões contidas no art. 525, § 1o, do CPC/2015, relativa à nulidade da citação” (REsp 1.854.483/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/09/2020). Nesse contexto, a questão suscitada pelos agravantes, concernente à nulidade de citação, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Todavia, em exame preliminar, não observo irregularidade na citação da empresa agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017 e AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015. No caso, a agravante foi citada fora do seu estabelecimento, em nome do sócio Gerlan Rodrigues Gonçalves (id. 37025393 – p. 7 na origem), consoante registrado pelo oficial de justiça nos seguintes termos (id. 37025393 – p. 7): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço QNN 09 CONJUNTO F CASA 43 – CEILÂNDIA NORTE - DF, no dia 18/2/2016, às 10h20min, onde PROCEDI À CITAÇÃO da empresa EMBRAF – CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA – ME, na pessoa de seu sócio, o Sr. GERLAN RODRIGUES GONÇALVES, RG no 2079061 SSP/DF, CPF No 012.3252.561-61, do inteiro teor deste mandado que após lido RECEBEU a contrafé juntamente com a inicial e EXAROU a nota de ciente. De fato, conforme consta na segunda alteração e consolidação contratual da empresa agravante (id. 37025331 – p. 21), na Cláusula Sétima, a administração da sociedade caberá ao sócio Antenor Oliveira Sousa, o qual detém os “poderes e atribuições de gerenciar e administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio”. Sucede, no entanto, que o sócio minoritário da agravante, Gerlan Rodrigues Gonçalves, muito embora não fosse o administrador, foi citado como representante da empresa, teve ciência do que se tratava e ainda assim anuiu com a conduta, exarando seu ciente no mandado citatório entregue pelo oficial de justiça-avaliador. Nesse contexto, sobressai frisar que, ao receber o mandado citatório como se representante legal fosse, afigurou-se, prima facie, a teoria da aparência. É dizer, descabido não aplicar a teoria da aparência à hipótese, porquanto Gerlan Gonçalves se apresentou como representante da empresa demandada e em nome dela recebeu o ato citatório. A propósito, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NA PESSOA DO SÓCIO MINORITÁRIO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio minoritário da sociedade empresarial. A pessoa que consente em fazer parte de uma sociedade comercial deve tomar conhecimento do significado jurídico que engloba esta participação, não podendo se eximir dos encargos decorrentes de sua adesão sob o argumento de ser simbólica a sua participação na sociedade empresária. Uma vez que a teoria da aparência, acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, possibilita a realização da citação da pessoa jurídica na pessoa de mero encarregado da recepção da empresa, é evidente que o mesmo ato, quando realizado na pessoa de sócio da própria empresa, e ainda por meio do oficial de justiça, é igualmente válido. Agravo conhecido e provido. (AGI 2012.00.2.012929-3, Rel. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 26/9/2012, DJE: 4/10/2012) DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AGRAVO RETIDO. CITAÇÃO. NULIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. É válida a citação recebida por sócio minoritário da empresa, mesmo que desprovido de poderes de representação da pessoa jurídica, principalmente quando se apresentou à Oficiala de Justiça como representante da empresa, sem fazer qualquer ressalva. 2. Agravo retido e recurso desprovidos. (APC 2008.01.1.032772-6, Rel. Des. Antoninho Lopes, Rev. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2012, DJE: 27/1/2014) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, mera afirmativa de que a situação está obstando a ampliação da zona laboral da agravante não é suficiente para comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator